Tribunal: TJSP
Processo: 1007239-93.2021.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência contra decisão da origem que apreciou pedido de justiça gratuita formulado pelo embargado nas razões de apelo. Alegação de omissão do acórdão quanto à usurpação de competência pelo juízo de origem.
Descabimento. Ao postular pelo benefício da justiça gratuita nas razões recursais o apelante afirma ter feito o pedido anteriormente na origem sem que tenha havido

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência contra decisão da origem que apreciou pedido de justiça gratuita formulado pelo embargado nas razões de apelo. Alegação de omissão do acórdão quanto à usurpação de competência pelo juízo de origem.
Descabimento. Ao postular pelo benefício da justiça gratuita nas razões recursais o apelante afirma ter feito o pedido anteriormente na origem sem que tenha havido apreciação até o sentenciamento, Longe de usurpar competência a decisão proferida pelo juízo de origem diligentemente supriu uma falta e apreciou o pedido sem acarretar problema processual algum. Ausência de omissão.
Embargos rejeitados.